Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716869-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MIRANDA PIRES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BRUNO MIRANDA PIRES (Id. 71304439), em face de decisão proferido pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id. 71304440) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0717896-69.2025.8.07.0001, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o benefício, constatou que o autor, ora agravante, possui remuneração mensal bruta de R$ 11.390,09 (onze mil trezentos e noventa reais e nove centavos reais). Além disso, os descontos relativos aos empréstimos consignados, que diminuem a renda líquida do requerente, são decorrentes da autonomia da vontade em contratar esse tipo de serviço. Em suas razões recursais (Id. 71304439), a parte agravante sustenta que o seu rendimento mensal está comprometido em decorrência das dívidas contraídas. Argumenta, ainda, que a declaração de hipossuficiência é presumidamente verdadeira. O preparo não foi recolhido em razão do recorrente postular pela gratuidade de justiça. Foi proferida decisão monocrática indeferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo (Id. 71652120). Ante a análise dos autos de origem, processo n. 0717896-69.2025.8.07.0001, é possível observar a homologação do pedido de desistência da ação (Id. de origem 235824660). É o relatório. Decido. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Grifou-se. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital